Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-95.2023.8.11.0109
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-95.2023.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUZA PINTO - CPF: 567.672.771-34 (RECORRENTE), CLEIDIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 062.376.111-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. ATIVIDADE PREVISTA NA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de periculosidade previsto na legislação municipal, com base na NR 16 do Ministério do Trabalho. O recorrente alega que exerce atividade perigosa e que a legislação local remete à norma regulamentadora federal, sem exigir laudo técnico como condição para o pagamento do adicional. Pede o reconhecimento do direito e o pagamento retroativo da verba pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público municipal, no exercício da função de vigia, com base na Lei Complementar Municipal n.º 004/2005 e na NR 16 do Ministério do Trabalho; (ii) estabelecer se o pagamento retroativo da verba deve observar a prescrição quinquenal e quais os critérios legais para incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A função de vigia encontra enquadramento nas atividades perigosas descritas no Anexo 3 da NR 16 do Ministério do Trabalho, norma expressamente adotada pela Lei Complementar Municipal n.º 004/2005 para fins de caracterização da periculosidade.

4.

A norma municipal não condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à realização de laudo técnico específico, bastando o exercício de atividade classificada como perigosa conforme as normas ministeriais.

5.

É devido ao servidor o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, desde a entrada em vigor da legislação municipal, respeitado o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

6.

A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC, a qual representa tanto juros quanto correção, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000819-95.2023.8.11.0109

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Jose Maria de Souza Pinto

Recorrido(s):

Município de Marcelândia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrente, é servidor público municipal, no cargo de vigia e alega exercer atividade perigosa enquadrada pela NR n. 16, anexo 3, fazendo jus ao recebimento do adicional de periculosidade e de valores retroativos, com amparo legal no art. 67, §2º da Lei Complementar n. 04/2005. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Município seja condenado ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade sob o argumento de que a norma municipal prevê que é o Ministério do Trabalho que regulamenta as normas para caracterizar a atividade como sendo perigosa, ou seja, a legislação municipal é omissa quanto à necessidade de laudo técnico.

Aduz que a norma Regulamentadora editada pelo Ministério do Trabalho no Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013 descreve expressamente as atividades e operações perigosas como sendo àquelas que exponha o indivíduo a situações de roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, ou seja, mesma atividade exercida pelo Recorrente.

O Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. A respeito do pagamento de adicional de periculosidade no âmbito municipal, a Lei Complementar n. 04/2005 dispõe sobre alteração no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marcelândia prevê que:

Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1º - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado,
de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

§ 2º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.

§ 3º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. (g.n)

Analisando os autos, é incontroverso o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade pelo exercício da função de vigia, ante a existência de previsão legal na norma legal, acima disposta, bem como o enquadramento de sua atividade como perigosa na norma regulamentadora n° 16, nos termos do §1°, do art. 67.

Em que pese à alegação do Município de que há necessidade de laudo pericial para constatar se há de fato o exercício de atividade perigosa, averíguo na norma municipal não condiciona o pagamento do referido adicional à elaboração de laudo pericial. Cabe destacar que própria lei municipal estabelece um único percentual para o respectivo pagamento, sendo devido o seu pagamento desde a data de vigor da Lei Municipal.

Sendo assim, é direito do servidor o recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre o seu vencimento-base.

Todavia, é cediço que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, conforme artigo 1°, do Decreto nº 20.910/1932.

Assim, se a ação somente foi ajuizada em 09/10/2023 e, ausente à prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

Eis a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO RETROATIVO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2005 – PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR QUE REMETE ÀS NORMAS E REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA NR Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
- JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida (Município de Marcelândia-MT) em face da sentença de procedência, in verbis: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para I)

CONDENAR o Requerido a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta) por cento sobre o salário bruto do Requerente, pelo período de 10/2018 até 12/2023, efetivamente laborado, com reflexo somente no décimo terceiro e férias, com juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º­F da Lei nº 9. 494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA ­E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

A parte recorrente alega ser indevida a concessão retroativa do adicional periculosidade, tendo em vista que o Laudo de Periculosidade foi emitido apenas no ano de 2022, nos termos do artigo 195 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

O artigo 67, § 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 004/2005 do Município de Marcelândia-MT, dispõe que: “Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade. § 1º - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho. § 2º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.”

Em que pese à alegação da parte promovida/recorrente, constata-se que o artigo 195 da CLT remete a regulamentação do adicional periculosidade às normas do Ministério do Trabalho, sendo necessária a realização de perícia apenas para a quantificação do referido adicional, tendo em vista que a função de vigia já é regulamentada como atividade perigosa pela NR nº 16 do Ministério do Trabalho.

Ademais, verifica-se ser desnecessária a realização da perícia, em razão de a Lei Complementar Municipal nº 004/2005 do Município de Marcelândia-MT prever apenas um único percentual de adicional periculosidade, sendo devido tal adicional desde a entrada em vigor da Lei Municipal.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do adicional periculosidade retroativo aos cinco anos anteriores a propositura da demanda, tendo em vista a prescrição quinquenal.

Por fim, importante ressaltar que esta magistrada entende pela inaplicabilidade de normas trabalhistas para servidores públicos, entretanto, no presente caso a própria legislação municipal remete o adicional periculosidade às normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

(N.U 1000826-87.2023.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO
CARGO DE VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE PREVISTA NA NR 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO RECONHECIDO. RETROATIVIDADE LIMITADA PELO PRAZO PRESCRICIONAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade formulado por servidora pública ocupante do cargo de vigia, com pagamento retroativo, respeitado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devido o adicional de periculosidade à servidora pública municipal, no exercício do cargo de vigia, à luz da legislação municipal e das normas regulamentares do Ministério do Trabalho, bem como os critérios para a aplicação de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade de vigia, conforme previsto no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho, é considerada perigosa, sendo devido o adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

4.

A Lei Complementar Municipal n.º 004/2005 assegura o adicional nas hipóteses regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, inexistindo distinção quanto à necessidade de laudo técnico individual para reconhecimento da periculosidade.

5.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) confirma o direito ao adicional, reforçando a caracterização de risco na atividade exercida.

6.

A condenação retroativa ao pagamento do adicional encontra respaldo no direito à percepção desde a entrada em vigor da norma municipal, respeitado o limite prescricional quinquenal.

7.

A correção monetária deve observar o índice IPCA-E desde o vencimento da obrigação e os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício, para alterar a forma de incidência dos encargos legais.

Tese de julgamento: “1. É devido o adicional de periculosidade ao servidor público municipal que exerce a função de vigia, nos termos do Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho. 2. A percepção da verba tem respaldo legal desde a vigência da lei municipal que remete às normas ministeriais, independentemente da data de elaboração do laudo técnico”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXIII; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021; Lei Complementar Municipal n.º 004/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0004133-50.2015.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 08.05.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1000826-87.2023.8.11.0109, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2024.

(N.U 1000962-84.2023.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Município de Marcelândia ao pagamento retroativos de valores não pagos do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do servidor, respeitado a prescrição quinquenal para o devido cálculo, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025